Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0705817-37.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: NEMESIA FERREIRA RAMOS, CLAYTON FERREIRA INACIO RECLAMADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Nemésia Ferreira Ramos contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória de nulidade proposta por MARIA DE JESUS INACIO em desfavor de BRUNA BERTOLUCI, INARA FERREIRA INACIO, NEMESIA FERREIRA RAMOS e CLAYTON FERREIRA INACIO, partes qualificadas. Na decisão de ID 35052316, pág. 15/19, fls. 360/364 este Juízo deferiu o pedido cautelar incidental formulado pela autora e nomeou uma administradora judicial para o imóvel objeto da lide (prédio com várias unidades autônomas). A decisão foi, entretanto, sobrestada liminarmente pelo E. TJDFT em sede de agravo de instrumento (ID 35052367, fls. 422/428). No ID 35052041, fl. 448 este Juízo tomou ciência da decisão do Tribunal e determinou a entrega, ao réu CLAYTON, dos valores recolhidos pela administradora nos meses em que vigeu a cautelar (janeiro e fevereiro/2019). Antes disso, todavia, a administradora nomeada prestou as contas atinente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 (ID 35052032, fls. 429/445 e ID 35052403, fls. 466/472). Informou, ainda, o depósito de ID 35052403, pág. 7, fl. 472, no valor de R$15.139,12 atinente ao saldo remanescente dos valores recolhidos. No ID 35052407, fls. 473/477 a ré NEMESIA opôs embargos de declaração, alegando obscuridade na decisão, ao argumento, primeiro, de que os valores deveriam ser entregues a ela e não ao réu CLAYTON, tendo em vista que ele é apenas o administrador do imóvel; segundo, que este Juízo não se manifestou expressamente acerca de quem arcaria com os honorários da administradora nos meses de janeiro e fevereiro, ônus que não deve lhe ser atribuído; e terceiro, que não houve determinação expressa para devolução dos valores depositados pela administradora. Resposta da autora/embargada no ID 35052418, pág. 3/4, fls. 488/489, sustentando, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, defende, basicamente, que inexiste vício na decisão. No ID 35052418, pág. 1/2, fls. 486/487 a autora requereu, ainda, nova cautelar para que ocorresse a retenção de 30% dos valores recolhidos de alugueres dos imóveis, medida aventada pela própria Desembargadora Relatora do agravo de instrumento. Juntada de procuração dos réus NEMESIA e CLAYTON no ID 42315090, fls. 524/525. É o necessário, passo a decidir. Inicialmente, cumpre consignar que em consulta ao sistema PJe de 2o grau, constatei que o mérito do agravo de instrumento 0718078-05.2018.8.07.0000 foi julgado, tendo sido cassada a decisão que deferiu a cautelar incidental referente ao depósito em Juízo de 100% dos rendimentos do prédio. Passo à análise dos embargos de declaração. No que tange à alegação da autora/embargada de que os embargos são intempestivos, tal tese não merece prosperar. Isso porque, a decisão embargada foi disponibilizada no DJe de 12/02/2019, terça-feira (ID 35052382, fl. 457), considerando-se publicada no dia útil seguinte. Tendo em vista que à época os autos tramitavam de forma física e apenas dois réus (dos quatro) foram citados incidiu na hipótese o disposto no art. 229 do CPC, devendo ser contado em dobro o prazo para recurso. Assim, os réus/embargantes tinham até 27/02/2019 para oposição dos embargos, data obedecida conforme se observa do protocolo de ID 35052407, pág. 1, fl. 473. Conheço, pois, dos embargos, avançando para análise do mérito. Em relação ao mérito dos embargos, a ré/embargante NEMESIA sustenta basicamente três teses. A primeira diz respeito em favor de quem deve ser deferido o levantamento dos valores arrecadados pela administradora judicial enquanto vigia a cautelar incidental. Nesse ponto observo que a decisão estabeleceu que deveria ser entregue ao primeiro réu o alvará de levantamento do valor depositado. Todavia, considerando que a NEMÉSIA é a atual proprietária constante da matrícula do imóvel (ID 35052065 – fl. 20), a ela deve ser deferido o levantamento da quantia. Destaco, por oportuno, que o advogado constituído (IDs 35052309 e 42315090, fls. 340 e 524), não possui poderes para dar quitação. A segunda tese dos embargos diz respeito a quem será imputada a responsabilidade pela remuneração da administradora judicial nos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Importa destacar que a remuneração da administradora judicial perfez R$2.340,50 em janeiro (ID 35052032, pág. 4, fl. 432) e R$1.946,00 em fevereiro (ID 35052403, pág. 2, fl. 467). Os arts. 82 a 97 do CPC tratam das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. No presente caso, a nomeação da administradora judicial é nítido caso de despesa processual, regulada pelo § 1o do art. 82 do CPC, o qual estipula que incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Com efeito, mesmo que se considere a nomeação da administradora como hipótese de nomeação de Perito judicial, o art. 95 do CPC atribui a responsabilidade pelo pagamento da remuneração pela parte que houver requerido a perícia, no caso a autora. Assim, de qualquer forma as despesas deverão ser suportadas, inicialmente, pela autora. De fato, a própria autora reconhece tal responsabilidade nas contrarrazões aos embargos (ID 35052418, pág. 3/4, fls. 488/489), pugnando, apenas, para que em caso de provimento, os honorários sejam abatidos dos valores devidos à autora. No entanto, inviável abatimento no atual estágio processual, porquanto inexiste título judicial concedendo à autora direitos sobre o imóvel. Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos nesse ponto, ao fim de determinar à autora que deposite, em favor da embargante, o importe de R$4.286,50, atinente aos dois meses de honorários pela administradora judicial. Depois do depósito desse valor, será expedido alvará de levantamento dessa quantia a NEMÉSIA. Quanto à terceira tese, esta diz respeito à suposta omissão em relação aos valores recebidos pela administradora judicial no mês de fevereiro. Aqui inexiste omissão, porquanto à época da decisão a administradora sequer havia prestado as contas do mês de fevereiro, razão por que este Juízo se manifestou apenas quanto ao mês de janeiro. Não há prejuízo, no entanto, tendo em vista que os valores recolhidos em ambos os meses serão entregues à embargante. Ante o exposto, conheço dos embargos e os ACOLHO PARCIAMENTE para determinar a expedição alvará do valor depósito pela administradora judicial à NEMÉSIA; para declarar a responsabilidade da autora/embargada pelo pagamento dos honorários da administradora judicial, determinando-a que os deposite, no prazo de quinze dias, o valor de R$4.286,50, devidamente atualizado desde cada retenção. Defiro, ainda, a expedição de alvará em nome de NEMESIA FERREIRA RAMOS, para levantamento do valor de R$15.139,12 depositados no ID 35052403, pág. 7, fl. 472. Advogado sem poderes para receber e dar quitação. Doutro lado, passo à apreciação do novo pedido de tutela antecipada formulado pela autora no ID 35052418, pág. 1/2, fls. 486/487. Alega a autora que a E. Desembargadora aventou a possibilidade de retenção de 30% dos valores dos alugueres, pugnando, assim, pela efetivação de tal medida. Com efeito, a decisão cautelar que foi cassada determinou a administração/retenção judicial de 100% dos valores percebidos no prédio a por alugueres. Quanto à possibilidade de retenção apenas da parte que supostamente cabe à autora, realmente a própria E. Relatora do agravo de instrumento asseverou que tal possibilidade deveria ser enfrentada primeiramente por este Juízo singular, sob pena de supressão de instância. Destaco, por oportuno, que os próprios requeridos (NEMÉSIA e CLAYTON) salientaram nas razões do AGI que seria para eles (réus) proporcional e razoável a retenção de 30% dos rendimentos do prédio (ID 35052301 – fl. 333), como pleiteados pela autora. Na situação em testilha, conforme mencionado na decisão cassada, os elementos juntados fazem presumir a probabilidade do direito autoral, estando presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo. Assim reitero os argumentos já lançados na decisão de ID 35052316, pág. 15/19, fls. 360/364, os quais passam a integrar as razões da presente decisão, limitando, todavia, a cautelar a 30% dos valores percebidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido cautelar incidental para determinar aos réus NEMESIA e CLAYTON que depositem mensalmente, partir do mês de novembro de 2019, o importe de 30% dos valores arrecadados dos alugueres, abatidas apenas as despesas do “condomínio”, devendo prestar mensalmente contas a este Juízo sobre as receitas e despesas. Caso não haja cumprimento voluntário pelos requeridos e ao fim de dar efetividade à medida, a totalidade dos rendimentos do prédio voltarão a ser depositados em Juízo pelos inquilinos, ficando desde já determinado o levantamento mensal à ré NEMÉSIA de 70% do valor líquido apurado pela administradora judicial. Arcarão os réus nesse caso, ante o Princípio da Causalidade, com o pagamento dos honorários da administradora judicial. Intime-se pessoalmente a ré NEMESIA no endereço CONDOMINIO MANSOES CALIFORNIA, CASA 43. SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO/DF (ID 42315090, fl. 524). Intime-se o réu CLAYTON para informar a este Juízo o endereço da sua residência, conforme determina o art. 77, V, do CPC, sob pena de se considerar intimado na pessoa de seu advogado. Destaco, por fim, que equivocamente este Juízo reconheceu a juntada de procuração da ré BRUNA no ID 40190277, fl. 521. No entanto, a procuração se refere a outro processo e foi juntada pela autora para comprovar um novo endereço. Assim retire a Secretaria a atuação do patrono MARCOS ANTONIO FAROFA, OAB/RS 60.969 como advogado da ré BRUNA. Após, cite-a, via AR/MP, no endereço RUA EULECIO OLIMPO DA SILVA, 170/302, NAVEGANTES/SC (CEP: 88.370-282 – ID 35392775, fl. 518). Por fim, não foi possível localizar a ré INARA no exterior. Assim, requeira a parte autora sua citação por edital.” Em sede de Embargos de Declaração, foi proferida a seguinte decisão: “A parte requerida opôs embargos de declaração no ID 49647672, fls. 569/573. No mérito, os embargantes/requeridos alegam omissão na decisão de ID 45663372, fls. 546/549, ao argumento de que este Juízo: (i) não oportunizou os embargantes a se manifestarem sobre a liberação dos valores constritos; (ii) não oportunizou os embargantes a se manifestarem previamente acerca do novo pedido cautelar; e (iii) reiterou fundamentação já cassada pelo Tribunal, asseverando que o E. TJDFT já consignou que inexiste a probabilidade do direito autoral. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos para reconsiderar a decisão embargada. Manifestação da autora/embargante no ID 50363926, fls. 589/591. É o necessário, passo a decidir. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Não assiste razão à parte embargante. A matéria suscitada já foi analisada e objeto do decisum proferido, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade. Quanto ao item “i” acima mencionado (não ter oportunizado a manifestação dos embargantes sobre a liberação dos valores), este Juízo atendeu ao pedido dos próprios embargantes, determinando a alteração da parte que levantaria os valores (de CLAYTON para NEMESIA). Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa acerca da liberação da verba, porquanto este juízo acolheu a pretensão dos embargantes, já tendo, inclusive, o alvará sido expedido nos moldes em que requerido, no ID 48658379, fls. 587. Reputo que se há divergência entre os réus, deverão constituir advogados diversos, porquanto comparece incongruente a apresentação de pleito, o qual acolhido, é, posteriormente, impugnado pela própria parte que o pleiteou. Quanto ao item “ii” (não ter oportunizado manifestação prévia dos embargantes acerca do novo pedido cautelar), cumpre registrar que por se tratar de pedido de urgência, o CPC autoriza a apreciação do pedido sem oitiva da parte contrária (art. 9o, parágrafo único, I, do CPC). Ademais, observe-se que na decisão que foi determinada a regularização da representação processual por NEMESIA e CLAYTON (ID 40190277 – fl. 521), a qual atendida por eles, constou a informação da existência de novo pedido de cautelar incidental, indicando inclusive o ID relacionado, mas a parte ré não se manifestou sobre o pleito. Por fim, ao contrário do que afirmado pelos embargantes, esses se manifestaram sobre a matéria, tendo inclusive partido deles a sugestão de penhora de apenas 30% das verbas. Com efeito, ao peticionarem no agravo de instrumento 0718078-05.2018.8.07.0000 os requeridos afirmaram que esse percentual seria ao seu ver “proporcional e razoável”, consoante se afere do item 37 de sua petição de agravo, ID 35052301 - Pág. 23 – fl. 333, tendo havido reiteração do pedido de penhora de apenas 30% no item b.4). Em razão desse pleito dos ora réus no acórdão do AGI a E. Relatora realçou que “no tocante à pretensão de os Agravantes depositaram em juízo quantia equivalente a 30% (trinta por cento) dos frutos gerados pelo imóvel litigioso, acautelando o suposto direito da Autora (Agravada), embora louve a iniciativa, tal postulação deve ser antes submetida ao crivo da MM Juíza a quo, para que não ocorra supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.” Ante essa assertiva da E. Relatora a parte autora logrou em realizar novo pedido cautelar restringindo-se aos 30%, que fora apreciado e deferido por esta magistrada. Dessa forma, inexiste vilipêndio à ampla defesa e ao contraditório, porquanto além de se tratar de medida cautelar, a iniciativa partiu da própria parte ré, a qual do novo pedido teve oportunidade de se manifestar, mas quedou-se inerte. Por fim, quanto ao item “iii” (reiteração da fundamentação), os fundamentos da decisão foram reiterados exatamente porque não foram rechaçados pelo Tribunal no agravo de instrumento. Com efeito, ao contrário do que sustentam os embargantes, a decisão do TJDFT consignou que caberia a este Juízo apreciar o pedido de retenção de 30% dos alugueres (em substituição aos 100% determinados inicialmente e que foram cassados pelo Tribunal). Ao que se infere, pretendem os embargantes a modificação do decisório, com o fito de amoldá-lo ao seu particular entendimento, providência que não se insere no escopo teleológico dos declaratórios. Ao exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 45663372, fls. 546/549. Advirto a parte embargante/requerida que a interposição dos embargos não tem o condão de suspender a eficácia da decisão. Assim, traga a parte embargante/requerida, em quinze dias, os valores atinentes aos 30% dos alugueres dos meses de dezembro/2019, janeiro e fevereiro de 2020, sob pena de multa no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) por mês, sem prejuízo da adoção de outras medidas. No mais, promova a parte autora a citação por edital das rés INARA e BRUNA, considerando a frustração em todas as diligencias para localização das rés.” Alegam os Reclamantes, em síntese, que a r. decisão reclamada está descumprindo Acórdão n° 1173897, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 0718078-05.2018.8.07.0000, que concluiu pelo indeferimento da tutela de urgência vindicada pela Autora na Ação de Reconhecimento de Nulidade de Escritura Pública por não preencher os requisitos do artigo 300 e seguintes do CPC. Sustentam que a Autora, invocando os mesmos argumentos do pedido de tutela de urgência e julgado pelo v. Acórdão n° 1173897, renovou pedido de tutela provisória para que, a despeito do concluído no Agravo de Instrumento n° 0718078-05.2018.8.07.0000, a d. Magistrada a quo determinasse que os Reclamantes promovessem o depósito judicial do valor equivalente a 30% dos rendimentos líquidos auferidos pela 1a Reclamante sobre o imóvel, bem como prestassem as contas necessárias, o que foi prontamente deferido pela d. Magistrada a quo. Afirmam que a MM. Juíza, ao proferir a referida decisão reclamada, agiu em desconformidade com o decido no citado Acórdão, sem que tenha havido qualquer fato novo. Asseveram que a d. Magistrada justificou a nova decisão com o fundamento de que o Colegiado teria incumbido o Juízo de origem de apreciar o pedido de retenção de 30% dos alugueres, enquanto que, na verdade, o v. Acórdão apenas possibilitou a 1a Reclamante depositar por conta própria o equivalente a 30% dos rendimentos do imóvel, não autorizando a reapreciação da decisão. Discorrem que o d. Juízo Reclamado desvirtuou deliberadamente a sugestão feita pelos Reclamantes no Agravo de Instrumento n° 0718078-05.2018.8.07.0000 de que fossem depositados pela 1a Reclamante em Juízo 30% dos rendimentos do imóvel. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo à presente Reclamação, para sobrestar a eficácia da r. decisão até o julgamento final. No mérito, pedem a cassação da decisão reclamada de modo a restabelecer em plenitude a autoridade e eficácia do v. Acórdão n° 1173897, prolatado pela 3a Turma Cível. As informações foram prestadas pela Juíza a quo – Id. 15085182 . Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” No presente caso, os Reclamantes pretendem garantir a observância de acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Cível. Sustentam que a Autora, invocando os mesmos argumentos que do pedido de tutela de urgência e julgado pelo v. Acórdão n° 1173897, renovou pedido de tutela provisória para que, a despeito do concluído no Agravo de Instrumento n° 0718078-05.2018.8.07.0000, a d. Magistrada a quo determinasse que os Reclamantes promovessem o depósito judicial do valor equivalente a 30% dos rendimentos líquidos auferidos pela 1a Reclamante sobre o imóvel, bem como prestassem as contas necessárias, o que foi deferido. Afirmam que a MM. Juíza, ao proferir a referida decisão reclamada, agiu em desconformidade com o decido no v. Acórdão proferido pela 3a Turma Cível, sem que tenha havido qualquer fato novo. Sucede que o Acórdão n° 9248818 do Agravo de Instrumento n° 0718078-05.2018.8.07.0000 concluiu que a questão referente ao depósito da quantia equivalente a 30% (trinta por cento) dos frutos gerados pelo imóvel litigioso, acautelando suposto direito da Autora, ora reclamada, deve ser submetido ao crivo do Juízo a quo. Assim, embora tenha desconstituído a decisão que nomeou administrador para o imóvel objeto da lide, deixou o Magistrado livre para decidir em relação à quantia equivalente aos 30%, referente ao suposto direito da Reclamada. Assim, cuida-se de nova decisão que deveria ser enfrentada por meio de agravo de instrumento, e não de descumprimento de ordem judicial, o que evidencia a inadequação da via eleita. Ante o exposto, indefiro o processamento da presente Reclamação, por ausência de interesse de agir (inadequação), e julgo extinto o processo, sem exame de mérito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora